Tribunal: STF
Processo: AI 117847
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CALCULO DE LIQUIDAÇÃO. INOCORRENCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ATUAL ART. 325 DO RISTF..
COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. CORRETA INTERPRETAÇÃO DO JULGADO EXEQUENDO.
AGRG IMPROVIDO.